Tribunal: TJES
Processo: 0001378-39.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001378-39.2017.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON MEDEIROS FIRMINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Emerson Medeiros Firmino
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí (id. 3055607, fls. 140/146 dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano e 0
2
(
dois
) meses de reclusão, e 1
2
(d
oze
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais
(id. 3055607, às fls. 175/182 dos autos físicos), a defesa requer a
(i)
a desclassificação do delito do art. 180,
caput
, do Código Penal para a modalidade culposa, disposta no art. 180, §3º, do Código Penal,
(ii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como
(iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim,
(iv)
pleiteia a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa, por sua atuação em esfera recursal.

Em
contrarrazões
(id. 3055607, às fls. 193/195), o
parquet
se manifesta pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
(id. 3057232), opinou pelo conhecimento, para no mérito, negar provimento ao recurso.

É o relatório.

À revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tenho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal
, interposto por
Emerson Medeiros Firmino
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí (id. 3055607, fls. 140/146 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 3055607, fls. 02/04 dos autos físicos) narra,
in verbis
:

“[...]
no d
ia 26 de junho do corrente ano, na Rodoviária da Cidade de Guaçuí,
o denunciado Emerson
[Medeiros Firmino]
portava um celular
, marca Sansung, modelo J7, número de IMEI
35388107254223/2,
sabendo ser produto de crime
, na medida em que não tinha documentos hábeis que comprovassem a propriedade do celular, bem como o adquiriu de pessoa desconhecida no bairro Lagoa, local em que todos nesta cidade sabem que é foco de tráfico e comércio de produtos furtados. [...]”
.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano e 0
2
(
dois
) meses de reclusão e 1
2
(d
oze
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente
semi
aberto
.

Ao apresentar as
razões recursais
(id. 3055607, às fls. 175/182 dos autos físicos), a defesa requer a
(i)
a desclassificação do delito do art. 180,
caput
, do Código Penal para a modalidade culposa, disposta no art. 180, §3º, do Código Penal,
(ii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como
(iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim,
(iv)
pleiteia a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa, por sua atuação em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando, inicialmente, o pleito quanto à
desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no §3º do mesmo dispositivo legal.

Inicialmente, destaco que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do CP
, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.

No caso em apreço, sustenta a defesa que o réu desconhecia a orgiem ilícita do aparelho celular adquirido, de modo que acreditava que havia realizado uma simples compra de objeto usado, pugnando, por conseguinte, pelo reconhecimento do erro de tipo, a fim de que seja excluído o dolo da conduta, desclassificando o crime de receptação simples para sua modalidade culposa.

Dito isso, vejamos a seguir prova.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que
restou inconteste
por meio do Boletim de Ocorrência à fl. 18 (id. 3055607, autos físicos), Auto de Apreensão à fl. 20 (id. 3055607, autos físicos), Auto de Entrega à fl. 21 (id. 3055607, autos físicos), bem como do Auto de Avaliação à fl. 22 (id. 3055607, autos físicos), que atestam que o celular marca Samsung J7, apreendido em poder do réu, era produto de furto.

Quanto à
autoria
, há que se
tecer algumas considerações
.

Inicialmente, devo registrar que é inconteste que o celular marca Samsung J7, apreendido em poder do recorrente, é objeto de crime contra o patrimônio (furto), ocorrido no dia 06 de junho de 2017, tendo como vítima o Sr. José Gonçalves Ferreira, conforme prova documental à fl. 19 (id. 3055607, autos físicos).

Nesse sentido, os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa à presente ação penal, PM Julio Cesar Bastos de Almeida e PM Roberson Scheidegger Gomes, às fls. 36/38 (id. 3055607, autos físicos), ao prestarem depoimento em esfera investigativa, narraram que, ao se dirigirem ao local dos fatos após recebimento de denúncia anônima, abordaram o apelante quando portava a
res
furtiva,
sem nenhum documento que comprovasse ser o real proprietário do aparelho.

Conta, ainda, que ao chegarem na delegacia, constataram que o aparelho celular era de propriedade do Sr. José Gonçalves Ferreira, que havia comunicado ter sido vítima de furto dias antes, conforme Boletim Unificado 32938432. Tais afirmações mostraram-se coerentes com o testemunho em juízo dos referidos agentes (id. 3055607, mídia à fl. 131), que seguiram no mesmo sentido dos depoimentos prestados na esfera policial.

Quanto ao apelante Emerson Medeiros Firmino, em juízo (id. 3055607, mídia à fl. 131),
afirmou que comprou o aparelho celular
no
bairro
Lagoa, pagando a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem
a emissão de
recibo
e/ou
nota fiscal,
tendo ainda ciência
de que se
trata de um local
com alta movimentação do tráfico de drogas, e que, inclusive,
é
frequente a troca de produtos por entorpecentes ilícitos.

Assim, consoante acima explicado, o
erro de tipo
alegado pelo apelante para fins de desclassificação, não encontra amparo nas provas consubstanciadas no caderno processual, já que, por meio destas, não restam dúvidas acerca da ciência, pelo recorrente, da origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder.

Além do mais, não se pode deixar de ressaltar que o

r
éu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações
, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante, mesmo ciente da origem ilícita da
res
, optou por adquiri-la, em proveito próprio.

Isso porque, em que pese o denunciado tenha afirmado que não tinha conhecimento que o aparelho celular era oriundo de furto, não apresentou absolutamente nenhuma prova para subsidiar sua versão, especialmente considerando o valor que supostamente foi despendido pelo recorrente como pagamento do bem, isto é, R$150,00 (cento e cinquenta reais), e o real valor do bem, apontado pela vítima como de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Assim,
a inexistência de nota fiscal, a compra de um
celular
de pessoa desconhecida
em local de intenso tráfico de drogas
, e
a
drástica falta de prestígio do valor do bem adquirido
, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante possuía total conhecimento da origem ilícita do produto.

Enfatize-se, outrossim, que incide,
in casu
, o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e esta e. Segunda Câmara Criminal têm se manifestado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de
receptação,
se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. [...] (STJ – HC 470846 / SC – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – QUINTA TURMA – DJe 29/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT CP). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º DO CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada. 2.
A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do
CP. 3. No caso, constata-se contradição relevante nas versões trazidas pelo apelante, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de nota fiscal, a compra de um aparelho de um desconhecido, ocorrida em um bar, e o deságio de 50% do valor avaliado, fazem com que a tese defensiva não induza dúvida razoável de que o apelante conhecia a origem ilícita do produto que havia adquirido. Dessa forma, os pleitos absolutório e desclassificatório são inalcançáveis. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0007898-46.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020)

Pelas mencionadas razões, a
desclassificação pretendida não tem como prosperar
, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente,
inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem
.

Portanto, é
incabível
a
desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no §3º do mesmo dispositivo legal
, sendo a condenação do apelante no delito de receptação simples medida de rigor.

Dando sequência, a defesa requer
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

De fato, a confissão espontânea, como é sabido, é uma das circunstâncias capazes de atenuar a pena, sendo imperioso o seu reconhecimento quando o réu confidencia a autoria delituosa, e tal circunstância é considerada para a formação da culpa do magistrado.

Contudo, no caso em comento, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o réu não confessou ter conhecimento a respeito da origem ilícita da
res.
Vejamos trechos de suas declarações em esfera policial e em juízo:

“[...] o declarante informa que comprou o aparelho celular marca Samsung J7 de uma pessoa desconhecida na Lagoa; Que o declarante informa que não sabe dizer nada sobre o homem de quem comprou o aparelho celular; Que somente viu este homem duas vezes; [...] furtado;
Que o declarante alega que não sabia que o aparelho celular era furtado
; Que o declarante já foi preso outras vezes nesta cidade; [...].” (Apelante Emerson Medeiros Firmino – esfera policial – id. 3055607 – fls. 39/40).

“
Comprei ele (celular) não sabendo que era roubado
(...)” (Apelante Emerson Medeiros Firmino – em juízo – id. 3055607 – mídia à fls.131).

Logo, não há o que se falar em confissão espontânea, uma vez que ter ciência de que a
res
é produto do crime é elemento subjetivo do tipo penal, confira-se:

Art. 180 –
Adquirir
, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Portanto,
não há como reconhecer a atenuante requerida
, visto que o apelante não confessou a prática da conduta delituosa, mas tão somente a compra do celular.

Por fim, a defesa
requer a
substituição
da pena privativa de liberdade por pena
s
restritiva
s
de direito
s
. Todavia, adianto-me em dizer que não cabe a substituição pretendida. Explico.

Sobre o pedido em apreço, argumenta o apelante que a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em relação aos reincidentes em crimes dolosos não é absoluta. Contudo, vale lembrá-lo que esse não é o único requisito para a concessão da benesse.

Assim, segue o artigo 44, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
.

[...]

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior,
a medida seja socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Isso é, apesar de a jurisprudência não vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para reincidentes não específicos, o §3º do referido artigo aduz, ainda, que o
magistrado deve entender que a substituição consiste em medida socialmente recomendável
para o caso concreto, o que
não restou evidenciado
no caso em apreço
, considerando que o apelante, notadamente, após a sua primeira condenação na Ação Penal n° 020103568315, voltou a praticar crime contra o patrimônio.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDENTE DOLOSO NÃO ESPECÍFICO. MEDIDA CABÍVEL, MAS SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECIDIVA CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Embora a
jurisprudência

não vede a substituição da reprimenda em restritiva de direitos a reincidentes não específicos, nos termos do art. 44, § 3º, do CP,
a aplicação do instituto é facultativa e exige, também, que a medida seja socialmente recomendável.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
uma vez que o réu é reincidente doloso e a medida não era socialmente recomendável
–
notadamente porque, após o cometimento do delito em questão, o acusado voltou a praticar outro
crime

contra o patrimônio
(roubo tentado). Não há, portanto, violação do art. 44, § 3º, do CP, porque
o dispositivo legal oportuniza ao julgador, no exercício da sua discricionariedade motivada, avaliar se a substituição da sanção privativa por restritivas de direitos é recomendável ao caso concreto.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1921393/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 27/05/2021).

Dessa forma,
entendo não ser cabível a

substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direito
s
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

Por fim, quanto ao
pedido de
fixação de honorários advocatícios
, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal da advogada dativa, Drª. Taynara Pereira Junger Nogueira – OAB/ES 21.757.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Dessa forma, na esteira do entendimento desta Colenda Segunda Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, atendendo aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista a existência de apenas 01 (um) apelante, sendo que foi a ele imputado apenas um crime de r
eceptação
,
previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Portanto, n
ada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, considerando que a
Dr
ª. Taynara Pereira Junger Nogueira
–
OAB/ES 21.757
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

Ainda, fixo honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos para a advogada dativa Drª. Taynara Pereira Junger Nogueira – OAB/ES 21.757, por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. RÉU NEGOU CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
3
.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
REINCIDENTE EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.

4.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
5
.
RECURSO CONHECIDO
IM
PROVIDO.
1.
A defesa não se desincumbiu de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do agente, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem. No caso, a inexistência de nota fiscal, a compra de um celular de pessoa desconhecida em local de intenso tráfico de drogas, e a drástica falta de prestígio do valor do bem adquirido, evidenciam que o apelante possuía total conhecimento da origem ilícita do produto, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de receptação culposa.
2.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não se mostra possível, considerando que o apelante negou o conhecimento da origem ilícita do bem, elementar subjetiva do tipo.
3.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para réus reincidentes deve ser concedida tão somente quando socialmente recomendável para o caso concreto (§3º do art. 44 do CP), o que não restou evidenciado, considerando que o réu, após a sua primeira condenação, voltou a praticar crime contra o patrimônio.
4
.
Diante do grau de complexidade de seu trabalho, e considerando que a advogada dativa exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal fundamentada, fixados honorários advocatícios, por sua atuação em segundo grau de jurisdição.
5.
Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários advocatícios para a advogada dativa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.